Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. ALUGUEL PROVISÓRIO. LAUDO PERICIAL.

1. Afasta-se alegação de nulidade da sentença por não ter abordado todos os pontos levantados pelas partes. Ainda que sintética, a sentença, em ação revisional de aluguel, é válida e entrega corretamente a prestação jurisdicional se aborda os pontos essenciais segundo a natureza desse tipo de ação, ou seja, se cabe a revisão de aluguel e qual o valor devido.

2. A fixação do aluguel provisório na ação revisional deve ser feita pelo juiz com base nas informações das partes, não podendo, entretanto, ser superior ao postulado na inicial. Se assim sucede, a sentença não é nula, apenas fica sujeita a parcial reforma quanto ao ponto.

3. Conquanto não adstrito às conclusões do laudo pericial, o juiz, à míngua de elementos sólidos em contrário, deve acolhê-las sobretudo se o trabalho pericial está densamente fundamentado e com argumentação coerente.

4. Recurso parcialmente provido.